Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-43.2019.8.11.0039
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000949-43.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA SCARPELINI - CPF: 043.001.881-90 (RECORRENTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), MORON & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.882.138/0001-24 (RECORRIDO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000949-43.2019.8.11.0039

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos

Recorrente(s):
Ana Paula Scarpelini

Recorrido(s):
Moron & Cia Ltda - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem: 308

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA –

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificou a medida liminar, que determinou a restituição do valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) a título de dano material, no entanto, deixou de fixar indenização por danos morais em razão da ausência de situação ensejadora dos mesmos.

2.

Em sede recursal, a reclamante sustenta a existência de ato ilícito, uma vez que a ré efetuou cobrança que não era dela em frente a vários colegas e conhecidos, e que a situação vivenciada configura mais do que meros transtornos do dia-a-dia.

3.

A
esse respeito, filio-me ao entendimento de que a cobrança, quando indevida, somente pode configurar danos morais em casos excepcionais, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca pela parte interessada.

4.

Em que pesem as alegações da autora, esta
nada trouxe aos autos como prova de suas alegações,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
.
Não há qualquer demonstração de que a cobrança indevida questionada tenha gerado lesão à personalidade da demandante, máxime a parte substancial da renda, ora quitada.

5.

Este é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, com exemplifica o precedente de N.U.
10260771420218110001
, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, publicado no DJE 03/06/2022.

6.

Ademais,
não restou evidenciado que a recorrente desperdiçou tempo razoável na tentativa de resolução da celeuma.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a
Recorrente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023